Tribunal: STJ
Processo: 0320335-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029806 - RJ (2025/0320335-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCELO TINOCO DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: DANILLO GOMES DE BRITO FRANCISCO - RJ235486
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO DE MATÉRIA
NÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus impetrado em favor de terceiro e negou a concessão de ordem de ofício,
fundamentando-se na inadequação do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e
na ausência de ilegalidade manifesta.
2. A decisão monocrática estruturou-se em capítulos autônomos: inadequação da via eleita,
análise de ilegalidades manifestas nas questões probatórias, dosimetria e prisão preventiva.
O agravante não impugnou o capítulo prejudicial da substitutividade, concentrando suas
razões nas alegadas nulidades probatórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando a ausência de impugnação específica ao fundamento prejudicial da decisão
monocrática relativo à inadequação do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio.
4. Saber se há ilegalidade manifesta que justifique a concessão de ordem de ofício,
considerando os fundamentos relativos à cadeia de custódia, preclusão da prova
emprestada, dosimetria e prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica ao fundamento prejudicial da decisão monocrática
relativo à inadequação do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio acarreta a
Documento eletrônico VDA52570581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: b39e18a7-df57-4109-ac64-d74662d1b068

preclusão da matéria não impugnada, conforme orientação consolidada pela Corte Especial
do STJ nos
e
EREsp 1.424.404/SP EREsp 1.934.994/SP.
6. A Terceira Seção do STJ, em consonância com entendimento da Primeira Turma do
STF, não admite
em substituição a recurso próprio, salvo em casos
habeas corpus
excepcionais de flagrante ilegalidade.
7. Ainda que se admitisse o exame dos capítulos efetivamente impugnados, não se verifica
ilegalidade manifesta, pois a condenação está fundamentada em amplo conjunto probatório
judicial formado por depoimentos de vítimas e testemunhas colhidos sob contraditório,
imagens de câmeras de vigilância, apreensões confirmadas por policiais e prisão em
flagrante do corréu, elementos autônomos suficientes para sustentar o decreto condenatório
independentemente de eventual irregularidade nos reconhecimentos.
8. As teses subsidiárias de tentativa, consunção e continuidade delitiva demandariam
revolvimento fático-probatório, o que é incompatível com a via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica ao fundamento prejudicial da decisão monocrática
acarreta a preclusão da matéria não impugnada.
2. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos
excepcionais de flagrante ilegalidade.
3. A condenação pode ser sustentada por conjunto probatório judicial autônomo,
independentemente de eventual irregularidade nos reconhecimentos.
4. Teses que demandem revolvimento fático-probatório são incompatíveis com a via do
habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:CPP, arts. 155, 226, 563; Jurisprudência em Teses, Edição
183, Tese 2.
Jurisprudência relevante citada:STJ,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
EREsp 1.424.404/SP,
Corte Especial, julgado em 19.12.2018; STJ,
Rel. Min. João Otávio
EREsp 1.934.994/SP,
de Noronha, Corte Especial, julgado em 15.06.2022; Tema Repetitivo 1.258 da Terceira
Seção do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52570581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: b39e18a7-df57-4109-ac64-d74662d1b068

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029806 - RJ (2025/0320335-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCELO TINOCO DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: DANILLO GOMES DE BRITO FRANCISCO - RJ235486
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO DE MATÉRIA
NÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus impetrado em favor de terceiro e negou a concessão de ordem de ofício,
fundamentando-se na inadequação do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e
na ausência de ilegalidade manifesta.
2. A decisão monocrática estruturou-se em capítulos autônomos: inadequação da via eleita,
análise de ilegalidades manifestas nas questões probatórias, dosimetria e prisão preventiva.
O agravante não impugnou o capítulo prejudicial da substitutividade, concentrando suas
razões nas alegadas nulidades probatórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando a ausência de impugnação específica ao fundamento prejudicial da decisão
monocrática relativo à inadequação do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio.
Documento eletrônico VDA52570583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:28
Código de Controle do Documento: 1a96c8d1-8057-44d4-bce2-a0e782fe2206

4. Saber se há ilegalidade manifesta que justifique a concessão de ordem de ofício,
considerando os fundamentos relativos à cadeia de custódia, preclusão da prova
emprestada, dosimetria e prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica ao fundamento prejudicial da decisão monocrática
relativo à inadequação do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio acarreta a
preclusão da matéria não impugnada, conforme orientação consolidada pela Corte Especial
do STJ nos
e
EREsp 1.424.404/SP EREsp 1.934.994/SP.
6. A Terceira Seção do STJ, em consonância com entendimento da Primeira Turma do
STF, não admite
em substituição a recurso próprio, salvo em casos
habeas corpus
excepcionais de flagrante ilegalidade.
7. Ainda que se admitisse o exame dos capítulos efetivamente impugnados, não se verifica
ilegalidade manifesta, pois a condenação está fundamentada em amplo conjunto probatório
judicial formado por depoimentos de vítimas e testemunhas colhidos sob contraditório,
imagens de câmeras de vigilância, apreensões confirmadas por policiais e prisão em
flagrante do corréu, elementos autônomos suficientes para sustentar o decreto condenatório
independentemente de eventual irregularidade nos reconhecimentos.
8. As teses subsidiárias de tentativa, consunção e continuidade delitiva demandariam
revolvimento fático-probatório, o que é incompatível com a via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica ao fundamento prejudicial da decisão monocrática
acarreta a preclusão da matéria não impugnada.
2. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos
excepcionais de flagrante ilegalidade.
3. A condenação pode ser sustentada por conjunto probatório judicial autônomo,
independentemente de eventual irregularidade nos reconhecimentos.
4. Teses que demandem revolvimento fático-probatório são incompatíveis com a via do
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA52570583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:28
Código de Controle do Documento: 1a96c8d1-8057-44d4-bce2-a0e782fe2206

Dispositivos relevantes citados:CPP, arts. 155, 226, 563; Jurisprudência em Teses, Edição
183, Tese 2.
Jurisprudência relevante citada:STJ,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
EREsp 1.424.404/SP,
Corte Especial, julgado em 19.12.2018; STJ,
Rel. Min. João Otávio
EREsp 1.934.994/SP,
de Noronha, Corte Especial, julgado em 15.06.2022; Tema Repetitivo 1.258 da Terceira
Seção do STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANILLO GOMES DE BRITO
FRANCISCO contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado
em favor de MARCELO TINOCO DE CARVALHO e negou a concessão de ordem de
ofício (fls. 319-325).
A decisão agravada assentou a inadequação do habeas corpus como substitutivo
de recurso próprio e, ao examinar eventual ilegalidade manifesta, concluiu pela suficiência
do conjunto probatório judicial, independentemente dos reconhecimentos questionados, à
luz do Tema Repetitivo 1.258 da Terceira Seção. Afastou violação ao
do CPP por
art. 155
existirem provas autônomas colhidas sob contraditório, rejeitou nulidade da cadeia de
custódia por ausência de prejuízo demonstrado (art. 563 do CPP) e reconheceu preclusão
lógica da prova emprestada pela anuência defensiva.
O agravante, em Agravo Regimental, sustenta constrangimento ilegal flagrante.
Alega violação ao
do CPP pelo uso de apontamento policial do corréu
art. 155
LEONARDO sem ratificação judicial, invocando exercício do direito ao silêncio. Aponta
nulidade dos reconhecimentos por inobservância do
do CPP e contaminação
art. 226
midiática. Subsidiariamente, requer reconhecimento da tentativa nas extorsões, consunção
dos delitos menores e aplicação do crime continuado (fls. 333-340).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental deixa de impugnar especificamente o fundamento
prejudicial da decisão monocrática relativo à inadequação do habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio. Limita-se a sustentar a existência de ilegalidade manifesta
que justificaria a concessão de ordem de ofício, sem enfrentar o óbice da substitutividade.
A orientação consolidada pela Corte Especial do STJ, firmada nos
e
estabelece que a ausência de impugnação de
EREsp 1.424.404/SP
EREsp 1.934.994/SP,
Documento eletrônico VDA52570583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:28
Código de Controle do Documento: 1a96c8d1-8057-44d4-bce2-a0e782fe2206

capítulos autônomos de decisão monocrática acarreta preclusão da matéria não impugnada,
sem atrair automaticamente a Súmula 182. Essa orientação, consagrada na Edição 183,
Tese 2, da Jurisprudência em Teses, aplica-se não apenas a agravos em recurso especial,
mas também a agravos regimentais em habeas corpus, respeitando-se as particularidades da
matéria penal.
No caso, a decisão monocrática estruturou-se em capítulos autônomos:
inadequação da via eleita (capítulo prejudicial), análise subsidiária de ilegalidades
manifestas nas questões probatórias, dosimetria e prisão preventiva. O agravante optou por
não impugnar o capítulo prejudicial da substitutividade, concentrando suas razões
exclusivamente nas alegadas nulidades probatórias.
Nesse contexto, aplica-se preclusão ao fundamento prejudicial não impugnado,
que subsiste incólume. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio, ressalvados casos excepcionais de
flagrante ilegalidade. Este fundamento, por si só, sustenta integralmente a conclusão de não
conhecimento do writ.
Ademais, o agravante também não impugnou especificamente os fundamentos
relativos à cadeia de custódia, à preclusão da prova emprestada, à dosimetria e à prisão
preventiva, atraindo preclusão quanto a esses capítulos autônomos.
Ainda que se admitisse o exame dos capítulos efetivamente impugnados (art.
155 CPP e
CPP), não se verifica ilegalidade manifesta.
art. 226
A condenação está lastreada em amplo conjunto probatório judicial formado por
depoimentos de vítimas e testemunhas colhidos sob contraditório, imagens de câmeras de
vigilância, apreensões confirmadas por policiais e prisão em flagrante do corréu. Trata-se
de elementos autônomos suficientes para sustentar o decreto condenatório
independentemente de eventual irregularidade nos reconhecimentos, conforme orientação
do Tema 1.258 da Terceira Seção.
As teses subsidiárias de tentativa, consunção e continuidade delitiva
demandariam revolvimento fático-probatório incompatível com a via do habeas corpus.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão
monocrática por seus próprios fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52570583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:28
Código de Controle do Documento: 1a96c8d1-8057-44d4-bce2-a0e782fe2206

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0320335-1
HC 1.029.806 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00100086220228190001 00119844420228190021 100086220228190001
119844420228190021 933000202022
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DANILLO GOMES DE BRITO FRANCISCO
ADVOGADO
: DANILLO GOMES DE BRITO FRANCISCO - RJ235486
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: MARCELO TINOCO DE CARVALHO (PRESO)
CORRÉU
: LEONARDO DA SILVA ARANHA RODY
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO TINOCO DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: DANILLO GOMES DE BRITO FRANCISCO - RJ235486
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.
C542605449542089128452@
2025/0320335-1 - HC 1029806 Petição : 2025/0100168-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52446246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:51:19
Código de Controle do Documento: 79BAD478-840B-40CB-BCD6-365B0370A666